Tribunal: TJMT
Processo: 0016220-88.2017.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016220-88.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEILA SOUZA BRITO - CPF: 027.080.391-21 (APELANTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA POR MÉDICO DA SEGURADORA – PERÍCIA ADMINISTRATIVA REALIZADA PELO MESMO PROFISSIONAL – REGRAS DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO QUE SÃO APLICÁVEIS AOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – PERÍCIA E SENTENÇA ANULADAS – RECURSO PROVIDO.

1- O art. 148, II, do CPC/15 estabelece que os motivos de suspeição e impedimento são aplicáveis aos auxiliares da justiça.

2- O art. 149 conceitua quem são os auxiliares da justiça, quais sejam
“
o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias”.

3- As regras de suspeição e impedimento aplicam-se, na espécie, ao perito, não sendo possível que o médico da seguradora requerida atue como nomeado em juízo para atuar em ação contra ela ajuizada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020